Tribunal: STF
Processo: Rcl 39200
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – Caer, em 12.2.2020, contra decisões proferidas nos Processos ns. 1028174-70.2019.4.01.0000 e 0001229-78.2016.4.01.4200 pelos juízos da Primeira e Quarta Vara Federal de Boa Vista/RR e pela Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento n. 1028174-70.2019.4.01.0000 no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pelas quais teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387.
O caso
    2. A reclamante noticia terem os juízos da Primeira e Quarta Varas Federais de Boa Vista/RR determinado a penhora de imóveis e ativos financeiros da Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – Caer para satisfazer execuções fiscais ajuizadas pela União, embora tenha sido arguida em exceção de pré-executividade a prerrogativa da concessionária de saldar seus débitos pelo regime de precatórios e a impenhorabilidade de seus bens, nos termos das decisões proferidas nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387.
    Relata terem as autoridades reclamadas rejeitado as exceções de pré-executividade ao fundamento de que a reclamante “obtém lucro e distribui dividendos” (fl. 3), compreensão que afirma contrariar o “entendimento firmado em controle concentrado de constitucionalidade por este E. STF no julgamento da ADPF nº 387 e 275 que deixaram claro que são inconstitucionais quaisquer tipos determinação judicial que decreta a constrição de bens de sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial” (fl. 3).
    Pondera que o “Supremo Tribunal Federal – STF pacificou o tema no sentido de que é possível a aplicação do regime de precatórios, desde que a sociedade de economia mista seja prestadora de serviço público de atuação própria do Estado e de natureza não concorrencial este Supremo Tribunal” (fl. 5). 
    Enfatiza que, “se o fato do estatuto apenas formalmente prever a distribuição de dividendos por uma obrigação da Lei nº 6.404/76 fosse capaz de afastar a possibilidade de conceder às sociedades de economia mista que prestam serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, o próprio Supremo Tribunal Federal não teria acolhido a tese no RE nº 852.302” (fl. 6), que tinha como parte a Companhia de Saneamento de Alagoas – Casal.
    Argumenta que “a CAER não visa a obtenção de lucro e atua em regime de monopólio, sendo a única prestadora de serviços público de abastecimento de água e esgoto sanitário em todo o Estado da Roraima e, por esta razão, amolda-se com perfeição ao conteúdo das decisões proferidas nas ADPF's nº 384 e 275 e ao RE nº 852.302-AL com o recurso repetitivo nº 599.628-DF. 22. A CAER é uma sociedade de economia mista atípica pois 98,99% do seu capital pertence ao Estado do Roraima” (fl. 7).
    Pontua que, “no julgamento da ADPF n.º 275/PB, o Plenário deste STF ratificou o entendimento supracitado e firmou orientação no sentido de que é inconstitucional determinação judicial que decreta a constrição de bens de sociedade de economia mista, prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial, para fins de pagamento de débitos trabalhistas” (fl. 9). 
    Realça que “os danos irreparáveis decorrentes da manutenção das r. decisões reclamadas atingem de forma brutal a ora Reclamante, em razão da constrição de seus bens e a realização de hasta pública que está em vias de ocorrer e bloqueio de ativos via BacenJud (recentemente houve bloqueio de mais de R$ 300.000,00) que está comprometendo o regular funcionamento da Companhia impossibilitando o pagamento de fornecedores e consequentemente a entrega de produtos essenciais para o tratamento de água potável para a população de todo o Estado de Roraima” (fl. 12). 
    3. Requer medida liminar para suspender as “decisões proferidas pelo (...) Relator do Agravo de Instrumento n. 1028174-70.2019.4.01.0000 (...); (ii) a decisão judicial proferida pelo Exmo. Juiz Federal da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Roraima (...) nos autos da origem do mesmo agravo de instrumento acima referido; e (iii) Exmo. Juiz Federal da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Roraima (…) nos autos da execução fiscal n. 0001229-78.2016.4.01.4200” (fl. 12).
    4. No mérito, pede seja confirmada a medida liminar para cassar as decisões reclamadas.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    5. Põe-se em foco na reclamação se as autoridades reclamadas teriam desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387.
    Ao examinar a exceção de pré-executividade arguida pela Reclamante no Processo n. 0001229-78.2016.4.01.4200, o juízo da Primeira Vara Federal de Boa Vista/RR rejeitou-a ao fundamento de que a questão referente à distribuição ou não de lucros pela sociedade reclamante exigiria dilação probatória, procedimento inadmissível naquela via processual, deferindo o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas da executada (doc. 11).
    Apoiado nos mesmos fundamentos, o juízo da Quarta Vara Federal de Boa Vista/RR rejeitou a exceção de pré-executividade formulada no Processo n. 1028174-70.2019.4.01.0000 (doc. 12), decisão mantida pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 1028174-70.2019.4.01.0000 no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. 
    6. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial:
     “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.10.2017).
    Essa compreensão foi reafirmada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, nos termos seguintes:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (Tribunal Pleno, DJe 27.6.2019).
    7. Na espécie em exame, as autoridade reclamadas rejeitaram as exceções de pré-executividade arguidas pela reclamante e determinaram a penhora on-line de recursos depositados nas contas da reclamante, havendo notícia nos autos da penhora e realização de hasta pública de motocicletas de propriedade Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – Caer para a satisfação dos débitos fiscais, o que comprometeria a prestação do serviço público essencial à população roraimense.
    Em situações análogas à presente em reclamação, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a medida liminar para suspender os efeitos de medidas de execução judicial de débitos contra empresa pública, sem considerar a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:
    “Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. - EPTC, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos do processo 0000839-35.2013.5.04.0001, que teria desrespeitado o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387/PI e 437/CE e do RE 599.628-RG/DF, dentre outras. (…)
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 
    Quanto ao pedido de liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (pericullum in mora). 
    No presente caso, entendo estarem presentes ambos os requisitos autorizadores. 
    No caso dos autos, ao que parece, o juízo trabalhista desconsiderou a aplicação do regime de Fazenda Pública à ora reclamante e, consequentemente, afastou a alegação de impenhorabilidade de bens, determinando a constrição dos valores disponíveis em conta bancária. 
    Em um juízo superficial, entendo que as decisões atacadas divergem da orientação firmada pelo Plenário desta Corte nos julgamentos do RE 599.628/DF, Relator para o acórdão Ministro Joaquim Barbosa, e do RE 580.264/RS, Relator para o acórdão Ministro Ayres Britto, julgados sob a sistemática da repercussão geral. 
    Ou seja, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que será aplicado o disposto no art. 100 da Constituição Federal às sociedades de economia mista que prestam serviços públicos, em caráter de exclusividade. 
    Pelo que consta nos autos e nas decisões contestadas, a entidade reclamante seria empresa pública prestadora de serviço público stricto sensu , que não atuaria no regime de livre concorrência nem visaria ao lucro, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios, conforme, anteriormente, reconhecido por esta Corte no RE 1.092.308/RS, de Relatoria do Ministro Edson Fachin. (...)
    Verifico, no caso em tela, a necessidade de proteção ao patrimônio público, ameaçado pela decisão questionada, que ordenou o prosseguimento das execuções com a determinação de penhora on-line de valores, em detrimento da sistemática constitucional prevista no art. 100, o que causaria prejuízo irreparável e de grande monta aos cofres públicos. 
    E, uma vez realizado esse pagamento, além de desguarnecer imediatamente os cofres da executada, sem a necessária programação financeira e orçamentária para tanto, será praticamente impossível retornar essa quantia aos seus cofres. 
    Isso posto, defiro a liminar para suspender o trâmite da reclamação trabalhista 0000839-35.2013.5.04.0001 até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015)” (Rcl n. 35.059, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.7.2019). 
    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado – emanado do Juízo da 21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS – teria desrespeitado a autoridade das decisões que o Supremo Tribunal Federal proferiu, com efeito vinculante, no exame da ADI 1.642/MG, Rel. Min. EROS GRAU, da ADPF 387/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, e da ADPF 437/CE, Rel. Min. ROSA WEBER, bem assim na apreciação da AC 669/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, da Rcl 32.217/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, do RE 220.906/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, do RE 230.051/SP, Red. p/ o acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA, do RE 852.302-AgR/AL, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, do RE 592.004-AgR/AL, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, do RE 599.628/DF, Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, do RE 627.242-AgR/AL, Red. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, e do RE 1.092.308/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN. (…)
    Impende verificar, agora, se a situação exposta na presente reclamação pode traduzir, ou não, hipótese de ofensa à autoridade das decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal, com eficácia vinculante, em sede de fiscalização normativa abstrata, e indicadas como paradigmas de confronto.
    E, ao fazê-lo, observo que os elementos produzidos nesta sede reclamatória parecem evidenciar o alegado desrespeito à autoridade da decisão que esta Suprema Corte proferiu nos autos da ADPF 387/PI, (…)
    É em razão do entendimento firmado nessa decisão, proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que eminentes Ministros desta Corte têm deferido, em sede reclamatória, medidas cautelares em casos idênticos ao que ora se examina nesta sede processual (Rcl 32.882- -MC/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, decisão proferida pelo Ministro DIAS TOFFOLI no exercício da Presidência – Rcl 32.888-MC/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, decisão proferida pelo Ministro DIAS TOFFOLI no exercício da Presidência – Rcl 32.979-MC/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 33.028-MC/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.).
    Vale salientar, ainda, por relevante, que o eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, defrontando-se com idêntica pretensão formulada pela mesma parte ora reclamante, veio a julgar procedente, em ato decisório monocrático, a Rcl 32.217/RS, de que foi Relator:
    ‘Ocorre, porém, que o juízo reclamado partiu de premissa equivocada, pois a ora reclamante é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios, conforme, anteriormente, reconhecido por esta CORTE no RE 1.092.308 (Rel. Min. EDSON FACHIN). Na oportunidade, o relator deu provimento ao recurso interposto pela ora reclamante, ‘com a finalidade de determinar a submissão da condenação judicial da parte Recorrente ao regime constitucional dos precatórios’. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgada em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial’
    Sendo assim, em face das razões expostas e em juízo de estrita delibação, defiro o pedido de medida liminar (CPC, art. 989, II), em ordem a suspender, cautelarmente, até final julgamento da presente reclamação, tanto a eficácia da decisão ora questionada quanto a tramitação do Processo nº 0021608-33.2015.5.04.0021, ora em curso perante o Juízo da 21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS” (Rcl n. 35.358, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.6.2019).
    Na espécie, a reclamante demonstrou risco de dano irreparável ou de difícil reparação em decorrência dos atos reclamados, por se ter determinado a penhora de bens da sociedade de economia mista, sem observância do regime de precatório, o que representa risco à prestação dos serviços públicos da reclamante.
    8. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro a medida liminar requerida.
    9. Requisitem-se informações às autoridades reclamadas (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    10. Prestadas ou não as informações requisitadas, cite-se a beneficiária da decisão reclamada (interessada) para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora